Tribunal: TJDFT
Processo: 0038052-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0038052-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MARIA GORETE LEITE MACHADO D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se o apelante, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da eventual intempestividade da apelação por ele interposta, pressuposto este de admissibilidade recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator